Tribunal: TJSP
Processo: 1038179-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPERTINÊNCIA – POSIÇÃO CONSOLIDADA NO COLENDO STJ – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Considerando-se a ausência de previsão no contrato de prestação de serviços e não formalização de contrato específico de permanência, nos termos exigidos pelos artigos 57, §3o e 58 da Resolução 632/14, de rigor, o reconhecimento da inexigibilidade da multa por rescisão do contrato antes do prazo de fidelização de 12 (doze) meses;
II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, havendo demonstração de má-fé pelo credor, o que não se verificou;
III – Considerando entendimento consolidado no Colendo STJ no sentido de que a contratação de advogado para exercer o direito de ação ou defesa não configura ato ilícito, impertinente a pretensão do réu em obter da parte autora o ressarcimento dos valores pleiteados em razão dos honorários pactuados com o seu patrono;
IV – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000811800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038179-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LENIA MARIA
DA PAIXÃO FERNANDES DOS SANTOS, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
2
Apelação no 1038179-16.2019.8.26.0100
Apelante
: LENIA MARIA DA PAIXÃO FERNANDES DOS SANTOS
Apelado
: OI MÓVEL S.A.
Comarca
: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Gláucia Lacerda Mansutti
V O T O No 43.699
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇOS
PORTABILIDADE
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
COM
RECONHECIMENTO
DA
INEXIGIBILIDADE
DA
MULTA
DE
FIDELIZAÇÃO
E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ART. 42, §
ÚNICO DO CDC INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR
PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
IMPERTINÊNCIA

POSIÇÃO CONSOLIDADA NO COLENDO STJ
DANOS
MORAIS
AUSÊNCIA DE PROVAS
IMPERTINÊNCIA

RECURSO NÃO PROVIDO.
I
Considerando-se a ausência de previsão no contrato de
prestação de serviços e não formalização de contrato específico de
permanência, nos termos exigidos pelos artigos 57, §3o e 58 da
Resolução 632/14, de rigor, o reconhecimento da inexigibilidade da
multa por rescisão do contrato antes do prazo de fidelização de 12
(doze) meses;
II
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a
cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor,
havendo demonstração de má-fé pelo credor, o que não se verificou;
III Considerando entendimento consolidado no Colendo STJ no
sentido de que a contratação de advogado para exercer o direito de
ação ou defesa não configura ato ilícito, impertinente a pretensão
do réu em obter da parte autora o ressarcimento dos valores
pleiteados em razão dos honorários pactuados com o seu patrono;
IV Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a
autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer
ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou
subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
3
LENIA MARIA DA PAIXÃO FERNANDES DOS SANTOS
propôs ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e
indenização por danos morais frente à OI MÓVEL S.A.
A r. sentença de fls. 171/176, cujo relatório se adota e em nada
modificada pelos embargos declaratórios rejeitados às fls. 187/188, julgou
parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil, para "(i) declarar inexigíveis os valores de R$
350,00 e R$ 300,00 cobrados a título de multa por cancelamento das linhas no
(11) 96204-7124 e (11) 98398-9004, respectivamente, e, em consequência, (ii)
determinar à ré a devolução, na forma simples, dos referidos valores, à autora,
devidamente corrigidos, do respectivo desembolso, e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês, da citação. As partes sucumbiram reciprocamente,
razão pela qual arcarão com custas judiciais em igual proporção. Em relação aos
honorários advocatícios, arcará a ré com aqueles do patrono da autora e esta
última com os honorários do patrono da ré, fixados em 10% do valor atualizado
da causa, para cada um."
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
pugnando pela procedência integral da ação, para que haja também a
condenação da ré ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, em dobro,
nos termos do art. 42, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, dos danos
materiais decorrentes da contratação de escritório de advocacia para
ajuizamento desta ação no valor de R$ 2.000,00 e indenização por danos morais
em R$ 10.000,00. Aduz que, após consultar representante da apelada, que a
informou quanto à possibilidade de portabilidade da linha de telefonia celular de
seu marido, da TIM, para a que mantinha junto à recorrida, foi ela solicitada,
mas a apelada cancelou o contrato antigo que mantinha, emitiu novo contrato, a
cobrando indevidamente pelo cancelamento do anterior. Afirma que a privação
da linha de telefone celular não configura mero dissabor vez que os
smartphones funcionam como instrumento de comunicação, locomoção,
movimentação bancária, de modo que a situação descrita nos autos é ensejadora
de reparação imaterial. Requer o provimento recursal para que a ação seja
julgada integralmente procedente com o arbitramento dos danos morais no valor
de R$ 10.000,00; além da imputação à ré da integralidade dos ônus
sucumbenciais, majorando-os nos termos do art. 85, do Código de Processo
Civil (fls. 190/198).
A requerida ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
4
(fls. 204/218).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Conforme se depreende dos autos, afirma a autora que era titular da
linha telefônica celular pré-paga no 11 96204 7124, da operadora OI e seu
esposo FLÁVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS, da linha telefônica
celular pós-paga no 11 98398 9004, da operadora TIM. Explica que, em
19.08.2018, solicitou a portabilidade da linha da TIM para a OI, sendo-lhe
cobrada multa pelo cancelamento. Afirma que em janeiro de 2019, a linha
transferida (11 98398 9004) parou de funcionar sendo necessária a aquisição
de um novo chip para restabelecimento dos serviços de telefonia. Sem obter
sucesso com as medidas administrativas adotadas perante a central de
atendimento e loja física da requerida, ajuizou a presente demanda pleiteando a
condenação da ré na repetição do indébito, em dobro, danos materiais pela
contratação de banca de advocacia e indenização pelos danos morais sofridos no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A ação foi julgada parcialmente procedente reconhecendo a
inexigibilidade da multa contratual, afastando, por outro lado, a condenação
pelos danos materiais, morais e repetição em dobro do indébito. Inconformada,
a autora interpôs o presente apelo para ver a ação julgada integralmente
procedente. Contudo, sem razão.
Com efeito, é certo que a autora teve reconhecida a inexigibilidade da
multa por rescisão do contrato antes do prazo de fidelização de 12 (doze) meses
em razão da ausência de previsão contratual no contrato de prestação de
serviços e não formalização de contrato específico de permanência, nos termos
do art. 57, §3o e 58 da Resolução 632/14, in verbis:
Art. 57 A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em
contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do
Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze)
meses.
§ 2o Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento
próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.
§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
5
Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de
caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, devendo conter claramente:
I - o prazo de permanência aplicável;
II - a descrição do benefício concedido e seu valor;
III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,
IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.
§ 4o Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido,
poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a
necessidade de permanência mínima.
Art. 58 Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do
final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa
estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do
benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.
Neste sentido, para condenação na devolução em dobro, além da
cobrança indevida, deve existir procedimento malicioso da ré, agindo de forma
consciente, o que não se verificou no caso. E, como se depreende dos elementos
existentes nos autos, a prova de má-fé da ré, em nenhum momento, foi
produzida, até porque sequer houve cobrança judicial por parte da mesma.
Portanto, não há que se falar na condenação do equivalente exigido
pela ré, em dobro, uma vez que não se caracterizou a sua má-fé.
De igual modo, não merece acolhida o pedido referente ao
ressarcimento das despesas obtidas com a contratação de advogado para defesa
na presente demanda.
Revendo anterior posicionamento, no qual entendia ser cabível o
ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de advogado, visto ser
condição necessária para a propositura ou defesa da ação, por não possuir
capacidade postulatória, faz-se necessária a mudança de entendimento desta
questão para afastar a compensação pleiteada, diante da posição adotada pelo
Colendo Superior de Justiça, já pacificada, segundo a qual os custos efetuados
com a referida contratação não constituem ato ilícito hábil a ensejar danos
materiais indenizáveis.
Assim restou decidido pela Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
6
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os
custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si
só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.
Precedentes da Segunda Seção.
2. Agravo regimental desprovido.
(...)
Inicialmente, o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida de
maneira fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Assim,
não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, o julgador não está compelido a analisar todos os
argumentos invocados no recurso, quando tenha encontrado fundamentação
satisfatória para dirimir integralmente o litígio. Desse modo, quanto à alegada
ofensa ao art. 535, II, do CPC, não assiste razão à parte recorrente.
Entretanto, quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente
em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de
ação, é firme o entendimento do STJ, segundo o qual tal fato por si só não
constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO
INTEGRAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO DESPENDIDOS
PELA
PARTE
PARA
AJUIZAMENTO
DE
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 389 E 395 DO
CÓDIGO CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 343
DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA PELA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AÇÃO
RESCISÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE." (AR 4.683/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/5/2014, DJe
6/6/2014.)
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO -
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a
matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ
no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na
defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
2. Agravo regimental desprovido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
7
(AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTATURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e, nos termos do art. 544, §
4o, II, "c", do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial
para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a Sentença às fls. 38/44 (e-
STJ)."
Conforme explicitado, quanto à reparação de danos requerida pelo
recorrente em decorrência de gastos com a contratação de advogado para
ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por
si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis.
Ademais, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012, a
eminente Ministra NANCY ANDRIGHI modificou seu posicionamento, inclusive
mencionando o que decidira no REsp 1.027.797/MG (DJe 23/2/2011), conforme o
seguinte excerto do seu voto-vista:
"II. Do reembolso dos honorários advocatícios contratuais. O bem
lançado voto do i. Min. Relator traça minuciosamente a evolução do entendimento
do STJ em torno do tema, evidenciando a existência de divergência no âmbito
desta Seção, a justificar a admissão dos embargos de divergência.
Os julgados da 4a Turma, na esteira do próprio acórdão embargado,
sustentam que a simples contratação de advogado para ajuizamento de
reclamatória trabalhista não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de
danos materiais.
Outra vertente, porém, oriunda da 3a Turma, derivada de julgado de
minha relatoria, entende que o pagamento dos honorários extrajudiciais como
parcela integrante das perdas e danos também é devido pelo inadimplemento de
obrigações trabalhistas.
A definição de qual tese deve prevalecer é de suma importância, pois
não se restringe às reclamações trabalhistas, sendo aplicável a todas as ações
judiciais.
Tendo isso em vista e após melhor analisar a questão concluo, assim
como o fez o i. Min. Relator, pela necessidade de rever meu posicionamento.
Todavia, faço-o por fundamento diverso daquele trazido nos precedentes da 4a
Turma, ao qual se filiou o voto condutor.
De acordo com esses julgados, ao apresentar sua defesa, o reclamado
não pratica ato ilícito sujeito a responsabilização; ao contrário, exerce apenas o
direito ao contraditório, assegurado constitucionalmente.
A premissa é verdadeira, não havendo como dela discordar. Porém ela
não serve de proposição para o silogismo construído, pois o dever de indenizar, na
hipótese em questão, não deriva do exercício do direito à ampla defesa, mas do
ato ilícito que dá causa à própria reclamação trabalhista, cuja prática é
reconhecida na decisão que julga procedentes os respectivos pedidos.
A despeito disso, vislumbro motivo diverso a justificar a revisão do
meu posicionamento, qual seja, a contrapartida que será gerada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
8
reconhecimento do direito ao reembolso dos honorários contratuais.
Com efeito, ao admitir que o autor deve ser indenizado pelo réu do
que aquele gastou com seu patrono, haveremos, por simetria, de reconhecer
também o direito do réu em caso de total improcedência dos pedidos de ser
indenizado pelo autor dos honorários contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor inexistência de ato
ilícito gerador de dano indenizável procede e ganha pertinência.
Melhor explicando, muito embora tenhamos, por reciprocidade, de
reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor na ação (improcedência total
dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos honorários contratuais pagos ao seu
advogado, não terá o autor praticado nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse
dever de indenizar. Na realidade, terá apenas exercido o seu direito de ação,
constitucionalmente garantido (sendo certo que, no particular, não se está a cogitar
das situações em que há abuso desse direito, com o ajuizamento de ações
temerárias).
Diante disso, a rigor não há como justificar o dever de indenizar do
autor. Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios,
da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no
contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um
ato ilícito.
Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados
dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude do
exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação).
Destarte, não obstante as considerações por mim tecidas no
julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de
23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts.
389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários
contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui
mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários contratuais
eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais
decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a
pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do
débito mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da
verba honorária paga para a adoção das medidas judiciais.
Com isso, penso que ficam equacionados os direitos do credor e do
devedor, do autor e do réu, compatibilizando-os não apenas às disposições do
CC/02, mas também à coexistência, admitida por nosso ordenamento jurídico, de
honorários advocatícios de naturezas distintas, contratuais e sucumbenciais."
(grifo no original.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
9
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.”
(STJ AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 477.296 -
RS (2014/0040503-1) Relator Min. Antonio Carlos Ferreira T4- Quarta Turma
j. em 16.12.2014 Dje de 02.02.15)
Com relação aos danos morais, não há nos autos prova de que os
vícios na prestação dos serviços tenham trazido ou constituído qualquer ofensa
de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva, seja subjetiva da autora.
Com efeito, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.
Aliás, sobre o dano moral e inadimplemento contratual, salienta
Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed.,
Malheiros Editores: São Paulo, 2005, p. 105/106.
“O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico
não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano
material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou
gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda
patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando,
então, configurarão o dano moral”.
(...)
“O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma
agressão pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando
dano material e moral. Não é preciso para a configuração desse último que a
agressão tenha repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o
sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Eventual repercussão apenas
ensejará o seu agravamento”.
Em caso análogo, esta Colenda Câmara de Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e materiais - Cobrança indevida pela ré,
relativa a serviço não fornecido ao consumidor Contratação de plano de
internet de 4 mega, sendo fornecido apenas 1 mega Danos materiais Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1038179-16.2019.8.26.0100
5- Voto no 43.699
10
de condenação da ré ao pagamento da diferença entre o serviço contratado e
aquele efetivamente prestado Petição inicial inepta quanto a esse pedido, posto
que não é certo e determinado, não apontando qual seria o valor cobrado a maior
Impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de danos materiais -
Indenização por danos morais - Descabimento - Ausência de comprovação nesse
sentido - Não configuração do dano moral alegado, porquanto o caso concreto se
apresenta como mero aborrecimento já que não houve negativação do nome do
consumidor nos cadastros de proteção ao crédito - A má prestação dos serviços
pela fornecedora configura descumprimento contratual, mas não gera direito à
indenização por danos morais - Condenação da empresa de telefonia a
disponibilizar o serviço de internet de 4 mega ao autor, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 Astreintes fixadas em montante adequado, que não comporta
redução Verba sucumbencial repartida e compensada entre os litigantes, ante o
decaimento recíproco - Sentença parcialmente reformada - Recurso adesivo do
autor não provido e recurso principal da ré parcialmente provido, para excluir os
danos
morais
da
condenação. (TJSP;
Apelação
Cível
0001445-40.2012.8.26.0323; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/03/2016; Data de Registro: 01/03/2016)
Destarte, dissabores e desconfortos experimentados no cotidiano não
violam os direitos assegurados pela Constituição Federal, nem implicam em
grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do
patrimônio moral da autora, considerando-se, deste modo, improcedente o
pedido de indenização por dano moral.
Resulta disto que o pedido indenizatório não procede, devendo ser
mantida a r. sentença de parcial procedência.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 e 86 do Código do Processo
Civil, considerando-se a sistemática prevista para fins de arbitramento de
honorários, considerando-se, ainda a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da causa, o
qual será dividido igualitariamente entre as partes, respondendo cada qual pelos
honorários do patrono da parte adversa.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator